Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-10.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000748-10.2024.8.05.0172

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: IVANILDA VENANCIO DA SILVA

Advogado(s):ANA PAULA RODRIGUES SANTOS PURISCO, NODGE WALTER NEIVA DIAMANTINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS EM APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de R$ 2.700,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, em razão de transações fraudulentas realizadas no aparelho celular da consumidora, além de custas e honorários advocatícios. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, busca afastar a condenação ou reduzir a indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na condução da instrução processual; (ii) estabelecer se a fornecedora responde pelos prejuízos decorrentes das transações fraudulentas impugnadas; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas, o que afasta alegação de surpresa processual ou supressão de oportunidade probatória.

4. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, e o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A Súmula 479 do STJ atribui às instituições financeiras responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. A alegação de que as operações foram realizadas a partir do dispositivo primário cadastrado pela consumidora não basta para excluir a responsabilidade da fornecedora sem demonstração técnica idônea da regularidade e segurança das transações.

7. O conjunto probatório evidencia a vulnerabilidade da consumidora, a ocorrência das movimentações impugnadas e a insuficiência dos esclarecimentos prestados pela fornecedora sobre a dinâmica do evento danoso.

8. O boletim de ocorrência, os registros de atendimento e a ausência de contraprova técnica eficaz corroboram a narrativa de que o aparelho foi acessado por técnico vinculado à empresa demandada.

9. A conclusão firmada em agravo de instrumento sobre necessidade de dilação probatória decorre de cognição sumária e não prevalece diante da instrução estabilizada e da ausência de prova robusta produzida pela apelante.

10. O dever de segurança inerente à atividade desenvolvida impõe a responsabilização da fornecedora quando o quadro indiciário, aliado à inversão do ônus da prova, confirma a falha do serviço.

11. O prejuízo material de R$ 2.700,00 resta demonstrado, e os danos morais decorrem dos transtornos causados pelas operações fraudulentas e pela resistência da fornecedora em solucionar a controvérsia.

12. O valor de R$ 15.000,00 para danos morais mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, e a redução para R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando a instrução é regularmente organizada, os pontos controvertidos são delimitados e as partes têm oportunidade de produzir prova, mas manifestam desinteresse.

2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas quando não demonstra, de forma técnica e idônea, a regularidade e a segurança das operações impugnadas.

3. O quadro indiciário corroborado por boletim de ocorrência, registros de atendimento e ausência de contraprova técnica basta para manter a condenação por danos materiais e morais.

4. O quantum indenizatório por danos morais deve ser reduzido quando o valor fixado excede os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8000769-80.2024.8.05.9000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000748-10.2024.8.05.0172, em que figuram como Apelante
STONE PAGAMENTOS S.A.
e Apelada
IVANILDA VENANCIO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.